Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura S/A em face da decisão que, no curso da liquidação de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Albimichael Campos Pinho –, determinara a realização de prova pericial destinada à aferição do valor do crédito assegurado ao agravado, imputando à agravante, porquanto devedora, a obrigação de custear os honorários do perito nomeado. Segundo o provimento guerreado, diante da divergência entre os cálculos confeccionados pelos litigantes afigura-se necessária a realização de perícia técnica, cujos custos, a seu turno, deverão ser suportados pela obrigada. De sua parte, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, encaminhando-se os autos à contadoria judicial para realizar os cálculos necessários à liquidação do julgado. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o acórdão exequendo, fora condenada a devolver ao agravado o valor cobrado a maior, pertinente às mensalidades do curso superior individualizado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Registrara que, deflagrado a respectiva fase liquidatória, indicara o agravado que o crédito executado perfaz o montante de R$79.364,06 (setenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Sustentara que o importe indicado pelo agravado encontra-se equivocado, pois o crédito executado alcança a cifra de R$8.633,72 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos). Consignara que, diante da divergência havida, determinara o juízo a realização de perícia contábil. Pontuara que aludida resolução não afigura-se correta, pois dispensável a prova técnica para apuração do devido. Observara que, em consonância com o título executivo, fora condenada ao pagamento das diferenças relativas ao desconto de pontualidade. Defendera que para se encontrar o montante a ser repetido deve ser aferido apenas o valor das mensalidades e o valor do desconto de pontualidade, não sobejando necessária a realização de perícia contábil. Pontificara que esses cálculos podem ser elaborados pela contadoria judicial, providência que fora adotada por outros juízos em ações similares. Destacara que “por tais razões, merece reforma a decisão de ID. 152363152, que determinou perícia contábil e nomeou perito, vez que a Contadoria deste Tribunal é competente para apresentação dos cálculos[1].” Realçara que a decisão agravada não resolvera a questão em consonância com o aduzido, não lhe remanescendo outra alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura S/A em face da decisão que, no curso da liquidação de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Albimichael Campos Pinho –, determinara a realização de prova pericial destinada à aferição do valor do crédito assegurado ao agravado, imputando à agravante, porquanto devedora, a obrigação de custear os honorários do perito nomeado. Segundo o provimento guerreado, diante da divergência entres os cálculos confeccionados pelos litigantes afigura-se necessária a realização de perícia técnica, cujos custos, a seu turno, deverão ser suportados pela obrigada. De sua parte, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, encaminhando-se os autos à contadoria judicial para realizar os cálculos necessários à liquidação do julgado. De acordo com o aduzido, o objeto do inconformismo cinge-se à apreensão se, em demandando a apuração do quantum debeatur a confecção de simples cálculos aritméticos, porquanto o crédito deriva da diferença de mensalidades escolares, viável, diante do dissenso estabelecido entre credor e devedora, o encaminhamento dos autos a prévia fase de liquidação, com a nomeação de perito, cujos honorários ficarão afetos à obrigada, para elucidação da divergência e apuração do devido. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Consoante se extraí dos elementos materiais coligidos aos autos, fora assegurado ao agravado o direito à repetição em dobro dos valores cobrados a maior a título de mensalidades do curso superior que frequentara na instituição de propriedade da agravante. Em consonância com o decidido, o valor das mensalidades do curso superior que frequentara o agravado, aluno participante do programa de financiamento estudantil, Fies, era superior ao valor das mensalidades pagas pelos demais alunos não participantes desse programa, medida que afigura-se ilícita, legitimando a repetição em dobro do montante cobrado em excesso pela instituição de ensino. É o que se extraí do dispositivo do acórdão[2] que aparelha o cumprimento de sentença em tela, in verbis: “Pelas razões expostas, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e julgar procedente, em parte, o pedido inicial, a fim de reconhecer a ilicitude da cobrança de mensalidade do curso superior frequentado pelo autor, em patamar diferenciado em relação a alunos não vinculados ao FIES, bem como para condenar a instituição de ensino ré a restituir em dobro o montante cobrado em excesso, corrigido monetariamente, desde a data da cobrança e acrescido de juros de mora, a contar da citação, observada a prescrição das parcelas referentes ao período compreendido entre o primeiro semestre do ano de 2013 e primeiro semestre do ano de 2015. O montante a ser ressarcido deverá ser apurado em liquidação de sentença, oportunidade em que a ré deverá juntar aos autos tabela demonstrativa das datas e valores dos pagamentos das mensalidades realizados, acompanhada dos respectivos comprovantes.” Transitado em julgado o acórdão condenatório, iniciara o agravado a fase de liquidação da sentença, indicando o valor do crédito executado em R$ 79.364,06 (setenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos)[3]. A agravante, regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos individualizados pelo agravado, não concordara com o importe nomeado e defendera que o débito exequendo perfaz o montante de R$8.145,02 (oito mil, cento e quarenta e cinco reais e dois centavos)[4]. Diante da divergência entre as contas confeccionadas pelos litigantes, adviera a decisão arrostada, que determinara a realização de prova pericial destinada à apuração do exato valor do crédito assegurado ao agravado, devendo a agravante custear os honorários do perito nomeado, como se afere do abaixo reproduzido[5]: “Trata-se de feito em liquidação de sentença. Divergem, as partes, no que toca ao montante do quantum debeatur, não conseguindo chegar a um consenso. No caso, o autor alega que o valor que lhe seria devido corresponderia à monta de R$ 79.364,06 (setenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos - id. 144524509/144524510), ao tempo em que o réu afirma que o valor devido alcançaria R$ 8.633,72 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos - id. 148524051/148524053), tendo realizado o depósito, nos autos, do referido valor. Diante desse panorama, não sendo possível ao juízo decidir de plano, entendo que é o caso de designação de perícia. O STJ já firmou tese nos recursos repetitivo n. Resp n. 541.024 e 450.809 no sentido de que os honorários periciais em demandas de liquidação de sentença por arbitramento devem ser adiantados pelo devedor. Portanto, deverá parte executada arcar com o pagamento dos honorários periciais. Para realização dos trabalhos nomeio o perito AMÉRICO DE OLIVEIRA NETO, contador, cadastrado na Corregedoria deste Tribunal. A perícia consiste na realização de cálculos nos termos do acórdão proferido em sede de recurso de apelação e seguintes, tomando como substrato a documentação já carreada pelas partes, a fim de se apurar o valor devido ao autor, descontando-se o depósito realizado no feito pela parte ré, no valor de R$ 8.633,72 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos). Por se tratar de valor incontroverso, libere-se, em favor da parte autora, os valores depositados em id. 148524051/148524053, observando-se os dados bancários declinados em id. 150865334. (...)” Consignados os atos precedentes, deve ser registrado que, diante do dissenso estabelecido entre as partes, a aferição do valor do crédito que fora assegurado ao agravado prescinde da realização de perícia, porquanto pode ser apurado mediante a realização de simples cálculos, conforme, inclusive, já realizado pelos litigantes. Conforme pontuado, a apuração do importe assegurado ao agravado exige apenas o conhecimento do valor das mensalidades do curso superior que frequentara pagas por alunos participantes do programa de financiamento estudantil - Fies e o valor mensalidades pagas por alunos não participantes do programa de financiamento estudantil, Fies, apurando-se, assim, as diferenças pagas que deverão ser repetidas em dobro, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros de mora. Essa conta é de fácil execução, não havendo razão para que seja realizada perícia contábil. Em verdade, o que subsiste, no caso, é dissenso entre os valores apurados, conforme reportado. Para apuração de qual conta está correta, de posse de aludidos elementos, deverá o juiz da causa valer-se dos préstimos da contadoria judicial, conforme o procedimento legalmente encadeado, mais ágil, prático e menos oneroso. Com efeito, a apuração do valor correspondente ao crédito executado pode ser realizada através de mero cálculo aritmético, de modo que a divergência entre o apurado pelos litigantes é passível de ser dirimida pala Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do juízo com especialização técnica contábil e detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Nesse contexto, sobeja inexorável que a solução mais consentânea ao caso é a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor do crédito executado, com observância dos parâmetros fixados pelo título executivo. Descabida a ultimação de perícia contábil apenas para apuração de mensalidades escolares pagas de forma indevida, devendo o indébito ser repetido. Aliás, não obstante o título executivo tenha se reportado que o devido deve ser apuração em liquidação, diante da natureza da apuração, se reportara à liquidação por simples cálculo, jamais à fase de liquidação por arbitramento. Esse, aliás, é o entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO-CRECHE. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DAS PARTES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBLIDADE. CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Em se tratando de repetição de indébito de imposto de renda retido de vencimentos de servidores incidente sobre auxilio-pré-escolar/auxílio-creche, nos cálculos para apuração do quantum devido, em tese, não se aplica alíquota nominal, mas, sim, progressiva (7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%) sobre o montante da remuneração, abatidas as deduções legais, com observância das faixas de rendimentos estabelecidas na legislação tributária. 2. Existindo divergência entre as planilhas de cálculos elaboradas pelas partes, a solução mais consentânea é a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração das incongruências entre as contas e quantificação do valor devido. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada, para afastar a homologação dos cálculos dos Exequentes e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo.” (Acórdão no 1701678, 07003048320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. 1. Se há divergência entre as partes quanto à planilha de cálculos apresentada, sendo que ambas sustentam que os cálculos foram elaborados em obediências aos parâmetros determinados pelo Juízo, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das contas é medida que se mostra necessária e adequada para que se possam esclarecer as divergências entre as contas apresentadas pelas partes, possibilitando, assim, conhecer o correto do valor do débito a fim de aferir, sob fundamentação aritmética, a existência ou não do alegado excesso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1700781, 07003957620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. DECISÃO MODIFICADA. 1. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais. 2. Nas informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque da parte agravada para justificar a devolução de parcela do auxílio-creche considerando esse percentual. 3. Diante da divergência, da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1699551, 07013622420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinala-se que a Corte Superior de Justiça possui entendimento de que, havendo dúvida quanto ao valor a ser executado, pode o magistrado, de ofício, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NOVA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 730 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ possui o entendimento de que, havendo dúvida quanto ao valor a ser executado, pode o magistrado, de ofício, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial. 3. Ademais, havendo necessidade de expedição de precatório complementar, é inaplicável o art. 730 do CPC, que determina a citação da Fazenda Pública para, querendo, opor Embargos. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 117.090/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 13/3/2013.) “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE UTILIZOU DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Inexiste violação aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, "quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam" (STJ, AgRg no REsp 1.303.516/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2014). II. "Esta Corte Superior prestigia o entendimento de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2014). III. Hipótese em que não merece prosperar a tese de afronta ao art. 333, I e II, do CPC, uma vez que, para acolher a tese de excesso de execução, em face da integralização do reajuste de 28,86%, o Tribunal de origem não se baseou apenas nas informações contidas na tabela anexa à Portaria MARE 2.179/98, mas nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Nesse diapasão, para se alterar as conclusões firmadas no acórdão recorrido seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado, pela Súmula 7/STJ. IV. Tendo o Tribunal a quo afastado a tese de ofensa à coisa julgada a partir de fundamento exclusivamente constitucional, mostra-se inviável o conhecimento do Recurso Especial em relação à alegada ofensa aos arts. 467, 468 e 471 do do CPC, mormente porque não foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de origem, o que faz incidir o óbice da Súmula 126/STJ. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 8.436/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2013. V. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.268.194/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 12/3/2015.) “PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 730, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.os 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. AUTOS REMETIDOS, EX-OFFICIO, À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A suposta afronta ao art. 730, caput e inciso I, do Código de Processo Civil não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foi objeto de embargos declaratórios e, desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, atraindo à hipótese o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que poderá o juiz, de ofício, em havendo dúvida a propósito do correto valor da execução, enviar os autos à contadoria judicial, não estando, para tanto, vinculado à apresentação de requerimento pelas partes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 833.299/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 28/6/2010.) “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. É sabido que não ocorre julgamento ultra petita na hipótese em que o tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição. 2. Esta Corte Superior prestigia o entendimento de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.446.516/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014.) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que encaminhara os autos à fase de liquidação, determinando que o dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante do crédito em execução seja saneado mediante interseção da Contadoria Judicial. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 02 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46797659 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - ID Num. 113824268 - Pág. 11 (fls. 427). [3] - ID Num. 144524510 - Pág. 1 (fls. 578) – liquidação de sentença. [4] - ID Num. 148524051 - Pág. 1/3 (fls. 580/583) – liquidação de sentença. [5] - ID Num. 152363152 - Pág. 1 (fl. 597) – liquidação de sentença.